Tribunal: TJDFT
Processo: 0752770-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0752770-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HUMBERTO MAXIMO DAS GRACAS JUNIOR IMPETRANTE: LEYRSON TABOSA ÁLVARES SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça Criminal para parecer. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 30 de janeiro de 2024 18:15:23. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator